Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-85.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que foi deferido o pedido de devolução do prazo par apresentar Recurso Inominado, vez que não houve intimação da sentença.
Ante a interposição de embargos de declaração, proposto pela promovida no ID. 16671982, sem análise pelo magistrado de primeiro grau, determino o retorno dos autos ao juízo inicial, para julgamento.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator